Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da perempção da ação penal, por não ter o querelante comparecido à audiência de conciliação prevista no artigo 520 do Código de Processo Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 58485423 e ID 58485424). Ofertadas Contrarrazões (ID 58485436).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58867221).
4. Em suas razões recursais, o querelante afirma que na madrugada e manhã do dia em que seria realizada a referida audiência, passou muito mal, fato que o levou a ser atendido na emergência do Hospital Águas Claras. Alega que após o atendimento foi diagnosticado com dengue, conforme comprova atestado médico acostado aos autos, o que o impediu de comparecer à audiência designada. Sustenta que o instituto da perempção somente seria aplicável após o início da ação penal e esta tem seu termo inicial com o recebimento da denúncia ou queixa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o motivo da ausência na audiência de conciliação foi justificado por meio do atestado médico, sendo que não teve oportunidade de colacionar tal documento aos autos antes que a sentença extintiva fosse proferida. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem com a determinação de realização de nova audiência de conciliação.
5. O art. 60, inciso III, do CPP dispõe que nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal no caso de o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, aos atos processuais ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais.
6. No caso em exame, a audiência de conciliação foi designada para o dia 08/04/2024, às 15h (ID 58485285) e o documento acostado ao ID 58485428, datado de 08/04/2024, mesmo dia da solenidade, atestou o comparecimento do querelante ao Hospital e a necessidade de se afastar de suas atividades por sete dias. Assim, diante da impossibilidade comprovada de comparecimento à audiência, por motivo justo e relevante, deve ser dado prosseguimento à marcha processual.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença que julgou perempta a queixa-crime, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, designando nova data para audiência de conciliação (art. 520 do CPP).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.